Tribunal: TJMT
Processo: 1018192-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018192-49.2021
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADOS: K. N. H.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE CO-PARTICIPAÇÃO – COPARTICIPAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA ENTRE AS PARTES – LEGALIDADE – DISCRIMINAÇÃO INDIVIDUALIZADA DOS SERVIÇOS PRESTADOS E SEUS RESPECTIVOS CUSTOS – AUSÊNCIA – VIOLAÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO GARANTIDO AO CONSUMIDOR - ART. 6o, INCISO III, DO CDC – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
A conduta da operadora de plano de saúde, consistente na realização de cobrança genérica, sem a discriminação individualizada dos serviços prestados, seus respectivos valores e o percentual de coparticipação aplicado, configura violação ao direito à informação garantido pelo art. 6o, inciso III, do CDC.
Constatando-se a ausência de discriminação dos valores e percentuais de co-participação do beneficiário quanto ao custeio dos tratamentos indicados, conclui-se pela verossimilhança das alegações da parte quanto à possível ilegalidade da cobrança, além do perigo de se configurar lesão grave e de difícil reparação em virtude da possível cessação de seu tratamento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência n. 1032271-07.2021.8.11.0041, deferiu a tutela pleiteada pela parte agravada, a fim de que a requerida\agravante suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês setembro, relativa às terapias dos meses de junho/2021, julho/2021 e agosto/2021, decorrentes do tratamento determinado e autorizado ao requerente, através da ação de n. 1036413- 93.2017.8.11.0041, bem como, que a cobrança da coparticipação seja desmembrada das faturas mensais a ser adimplidas somente com o valor habitual da mensalidade, sem a coparticipação; outrossim, determinou que a requerida se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto perdurar a presente discussão, ou até nova deliberação judicial, sob pena de multa diária, fixada em R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida, até o patamar de R$ 30.000,00.
Em suas razões, a agravante alega que:
- o vínculo contratual celebrado entre as partes é através do plano denominado UNIMED FÁCIL INDIVIDUAL FAMILIAR/APARTAMENTO, registrado sob o número 0565654002091003, tendo aderido ao referido contrato em 06/11/2015;
- o referido contrato, em sua CLÁUSULA XVIII denominada de “PREÇOS”, prevê a cobrança de coparticipação;
- há previsão contratual estipulando 30% (trinta por cento) dos valores pagos a título de consultas, exames e rotina, exames especializados e atendimentos ambulatoriais;
- a previsão contratual de coparticipação observa o mutualismo, cuja finalidade é manter o equilíbrio econômico financeiro da operadora de forma a proporcionar a prestação dos serviços de saúde aos beneficiários de forma perene, equânime e sustentável, desaconselhando a realização de consultas indiscriminadas ou o prolongamento em demasia de tratamentos, evitando a onerosidade excessiva para ambas as partes;
- foi obrigada a custear o tratamento ilimitado segundo a orientação terapêutica de profissionais particulares escolhidos pela parte adversa, incluindo exames especializados não previstos no rol de procedimentos e eventos em saúde;
- os valores cobrados a título de coparticipação se tratam de gastos efetivamente custeados em razão de ordem judicial proferida em demanda proposta pela parte autora\agravada;
- se por um lado a operadora é obrigada a custear o tratamento terapêutico sem qualquer limitação, não se afigura legítimo impor limitação à cobrança da coparticipação.
Ao final, requer a concessão da liminar inaudita altera parte – efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a sobrestar o processo até a decisão final deste recurso e, no mérito, o provimento do presente recurso de agravo de instrumento, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela agravada, permitindo a cobrança de coparticipação.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, analisando-se de forma sumária os documentos juntados aos autos e as alegações das partes, a agravante não cuida de demonstrar com clareza os percentuais de co-participação do consumidor nos tratamentos que lhe foram indicados, violando, ao que tudo indica, o artigo 16, caput e inciso VIII, da Lei 9.656/1998 (Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde).
O mínimo que se pode exigir é que seja possibilitado ao contratante saber, com exatidão, o que está sendo cobrado e a quem está sendo pago, no caso da coparticipação, para que possa conferir se, efetivamente, utilizou o serviço. Simples menção genérica (id. 65601168 - Pág. 17), não cumpre a exigência legal quanto às informações que devem ser prestadas ao consumidor, o que evidencia a falha na prestação do serviço por parte da recorrente, que viola, visceralmente, o direito básico de informação do consumidor, a teor do art. 6o, inciso III, do CDC.
Também não restou demonstrado que foram prestadas informações ao recorrido quanto à possibilidade de consultar as despesas mensais em local (sede da empresa, call center, internet etc) pré-determinado.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator